Tribunal: TJDFT
Processo: 0737337-30.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0737337-30.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MATHEUS DO VALE MENDES APELADO: MATHEUS DO VALE MENDES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público quanto aos termos da petição e do documento apresentados pelo apelante nos IDs 52160335 e 52160336, com a devida urgência, pois o feito permanece incluído na pauta de julgamento da próxima Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada no dia 19/10/2023. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2023 15:42:48. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator